Tribunal: TJMT
Processo: 1003082-23.2020.8.11.0007
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1003082-23.2020.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]
Parte(s):

[EDSON LIMA DA SILVA JUNIOR - CPF: 044.844.701-01 (EMBARGANTE), ELIESER LEAL GERMANO - CPF: 048.912.611-10 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), ERICK CEZARIO DA SILVA (EMBARGANTE), DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK - CPF: 010.796.261-66 (ADVOGADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MANOEL JOACIR DE CAMPOS - CPF: 536.181.061-49 (ASSISTENTE), ADALBERTO JORGE DE SOUSA JUNIOR - CPF: 057.963.281-40 (ASSISTENTE), EVERTON BORGES DA SILVA LIMA - CPF: 924.234.181-91 (ASSISTENTE), JOELTON VENANCIO DA SILVA - CPF: 015.550.341-36 (ASSISTENTE), PAULO CRISTIANO DE SOUZA - CPF: 720.823.132-04 (ASSISTENTE), RODRIGO DOS ANJOS PILONI - CPF: 030.778.901-27 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) – 1003082-23.2020.8.11.0007

EMBARGANTE: EDSON LIMA DA SILVA JUNIOR, ERICK CEZARIO DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADAS OMISSÕES – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – VEDAÇÃO – IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Não assiste razão ao inconformismo dos embargantes, uma vez que não se verifica qualquer omissão a ser reconhecida, pretendendo a defesa tão somente provocar a reapreciação da matéria, o que não é admissível em se tratando de embargos de declaração, recurso de limites estreitos e expressos em lei.

Considerando que a finalidade dos embargos é apenas de esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a substância, não se admite o seu manejo visando rediscutir a questão decidida.

Embargos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) – 1003082-23.2020.8.11.0007

EMBARGANTE: EDSON LIMA DA SILVA JUNIOR, ERICK CEZARIO DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pela defesa de
EDSON LIMA DA SILVA JUNIOR e ERICK CEZARIO DA SILVA
, nos autos da Apelação Criminal no 1003082-23.2020.8.11.0007, julgada por esta 3a Câmara Criminal em 28/07/2021, oportunidade em que, à unanimidade, foi dado provimento parcial ao apelo defensivo, readequando-se as penas dos embargantes, respectivamente, para
13 (treze) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 14350 (hum mil quatrocentos e cinquenta) dias-multa, e
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.350 (hum mil trezentos e cinquenta)

dias-multa, como incursos nas penas dos artigos 33, caput, 35, caput c/c art. 40, inciso VI todos da Lei no 11.343/06 e art. 14 da Lei 10.826/2003.

Em razões, a defesa de
EDSON LIMA DA SILVA JUNIOR
alega
omissões na decisão colegiada, ao argumento de que não houve justificativa para a dispensa da juntada do relatório técnico da quebra do sigilo telefônico do embargante,
além do que houve omissão do verbo nuclear do tipo penal, art. 33, Lei 11.343/06 e no que se refere ao delito do artigo 14,
caput
, da Lei no 10.826/03, aduz que não houve o enfrentamento da tese defensiva de que o embargante desconhecia por completo a localização dos artefatos bélicos encontrados (id. 97769976).

Por sua vez, a defesa do embargante
ERICK CEZARIO DA SILVA
sustenta que houve
omissão com relação

a suscitada nulidade processual por falta de relatório técnico pericial
de comprovação do celular do menor conhecido como Diogo (cyborg).

Os embargantes pleiteiam, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja prolatada nova decisão sem as apontadas omissões.

É o relatório.

Peço inclusão em pauta.

Cuiabá, 10 de setembro de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021